Tribunal: TJES
Processo: 5000963-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

AGRAVADO: PPE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000963-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA.

AGRAVADO: PPE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO OSTENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas (n. 0001618-18.2018.8.08.0012), determinou a intimação da parte ré, ora Agravante, para prestar contas relativas à sociedade em conta de participação constituída entre as partes. A decisão agravada reconheceu o direito da Agravada de exigir as contas e o dever da Agravante de prestá-las, considerando a sua qualidade de administradora da sociedade. A Agravante sustentou, em síntese, ausência de legitimidade passiva, nulidade da decisão por extrapolar os limites do pedido (extra petita), ausência de comprovação de integralização de capital pela Agravada e suposta má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante possui legitimidade passiva para prestar contas no âmbito da sociedade em conta de participação; e (ii) verificar se a decisão atacada extrapolou os limites do pedido, configurando decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial formulado pela Agravada refere-se expressamente à condenação da Agravante a prestar contas desde o início da vigência contratual, razão pela qual não se configura decisão extra petita, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 492 do CPC.

4. A sociedade em conta de participação sujeita-se, subsidiariamente, às normas aplicáveis à sociedade simples, conforme art. 996 do Código Civil, sendo a sua liquidação regida pelas normas relativas à prestação de contas.

5. A legitimidade passiva na ação de exigir contas recai sobre quem exerce a administração da sociedade, situação configurada na hipótese, pois, embora o contrato social mencione administração compartilhada, a cláusula 4.1 é clara ao estabelecer que o sócio ostensivo — no caso, a Agravante — administrará diretamente a sociedade e será responsável pela execução do objeto social e pelos registros contábeis.

6. A interpretação contratual deve privilegiar a função típica do sócio ostensivo na sociedade em conta de participação, a quem cabe a administração e gestão financeira dos recursos, como reforçado pela cláusula 6.3 do contrato firmado entre as partes.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que o dever de prestar contas recai sobre o sócio ostensivo, responsável pela administração e gestão da sociedade em conta de participação, não havendo falar em ilegitimidade passiva da Agravante.

8. Não se verifica má-fé processual por parte da Agravada, uma vez que suas alegações foram acolhidas pelo Juízo de origem, inexistindo tentativa de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sócio ostensivo de sociedade em conta de participação possui legitimidade passiva para responder à ação de exigir contas, em virtude de sua função típica de administrador e gestor financeiro da sociedade.

2. A decisão que determina a prestação de contas não é extra petita quando o pedido inicial expressamente abrange a condenação à prestação das contas desde o início da vigência contratual.

3. A atuação processual da parte autora, no exercício do direito de exigir contas, não configura má-fé quando respaldada por elementos contratuais e reconhecida pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 991 e 996; CPC, arts. 492, 550, 80, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2006577-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 50801016320198130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1002616-62.2022.8.26.0291, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 15.04.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2070713-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital - na ação (autos n. 0001618-18.2018.8.08.0012) em que litiga em face de
PPE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
a qual determinou a intimação da parte ré, ora Agravante, para prestar as contas referentes ao contrato entabulado entre as partes.

Na origem, trata-se de ação de exigir contas proposta por
PPE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
em face de
TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA.,
visando a prestação de contas relacionadas à sociedade em conta de participação constituída pelas partes e pela empresa Techpark Soluções Eireli - EPP.

Seguido o iter procedimental, foi proferida a decisão agravada, na qual o magistrado de piso reconheceu o direito da Agravada de exigir as contas e o dever da Agravante de prestá-las, sobretudo porque se trata de obrigação que recai sobre a administradora da sociedade. Assim, restou determinado o seguinte:

“INTIME-SE a empresa demandada para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as contas desde o início da vigência do contrato formalizado com a parte autora até os 120 (cento e vinte) dias subsequentes.”

Inconformada, a parte ré, ora recorrente, em síntese, aduz que: (i) todas as três sócias da sociedade em conta de participação constituída figuram no contrato como administradoras, de forma que é falsa a assertiva da Agravada no sentido de que a Agravante seria a sócia ostensiva e, por isso, era a administradora da sociedade; (ii)
“a
PPE HOLDING E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
(denominada ‘SÓCIO PARTICIPANTE II’), que também era uma das Administradoras e, [...] tinha como obrigação contratual ‘a integralização do patrimônio e o acompanhamento do desenvolvimento das operações quando solicitado pelo Sócio Participante I’”
; (iii) não há comprovação nos autos de que houve a integralização do montante de R$600.000,00 pela Agravada; (iv) não possui legitimidade passiva, pois não detém a obrigação de prestar as referidas contas; (v) a decisão é
extra petita,
pois a pretensão se limita a verificar se foi realizada a integralização do capital, não havendo requerimento de prestação de contas no prazo de 120 dias; e (vi) resta evidente a má-fé processual da Agravada.

Por seu turno, a Agravada apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que, a meu ver, a decisão guerreada não merece retoques, o que implica a negativa de provimento ao agravo de instrumento interposto, senão vejamos.

De saída, rechaço a tese de que o
decisum
seria nulo, pois
extra petita.

Como cediço, nos moldes do art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Sucede que, no caso em voga, a parte autora é explícita na petição inicial ao requerer que seja
“julgada integralmente procedente a presente ação, condenando o Requerido a prestar as contas desde o início da vigência contratual”
.

Saliento, por oportuno, que, de fato, a Agravada elucida que a finalidade do pleito é a demonstração da integralização do capital da sociedade, no entanto, o pedido verdadeiramente formulado é a prestação de contas, estando dentro do escopo da ação ajuizada.

Em evolução, passo a examinar a alegação de ilegitimidade passiva, conjuntamente com a questão envolvendo a administração da sociedade, diante da afinidade de tais alegações.

De acordo com o art. 996 do Código Civil,
“aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples,
e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual
”
.

Especificamente quanto à legitimidade passiva para responder à ação pelo procedimento especial em xeque, registro que referida condição da ação resta patente quando há uma relação jurídica entre os litigantes, a qual faz surgir, para um deles, o dever de prestar contas, ao passo em que há, para o outro, o direito de exigi-las.

Nessa linha intelectiva, trago à baila elucidativa jurisprudência:

Ação de exigir contas. Administradora de condomínio.
Relação jurídica entre as partes que gerava o dever de prestar contas.
Interesse de agir reconhecido . Legitimidade passiva configurada. Documentos apresentados que àquele fim não se prestavam. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2070713-29 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 27/03/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE DANOS MORAIS . AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por Francisca de Paula Lima contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas proposta por Maria Zilmar de Paula, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.208,33, acrescidos de juros e correção monetária. Alegou-se, em síntese, a inexistência de legitimidade passiva da apelante e de relação jurídica entre as partes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente possui legitimidade passiva para figurar na ação de exigir contas; e (ii) analisar a existência de relação jurídica que fundamente o dever de prestar contas, considerando a natureza da verba pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ação de exigir contas pressupõe a existência de uma relação jurídica de administração de bens, valores ou interesses alheios, cabendo ao autor comprovar a existência dessa relação e do dever de prestar contas, conforme o art. 550 do CPC.
4. A legitimidade passiva nas ações de exigir contas recai sobre quem administra bens ou valores de outrem, sendo essencial a demonstração do vínculo jurídico que imponha tal dever
. 5. No caso, a verba pleiteada pela apelada corresponde à indenização obtida pela apelante em ação indenizatória por danos morais decorrentes da morte do genitor das partes, sendo um direito de natureza pessoal e exclusivo da titular, sem relação com bens deixados pelo falecido ou administração de bens alheios. 6. Conforme a Súmula 642 do STJ e a jurisprudência consolidada, o direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros em razão de direito próprio, não constituindo herança ou vínculo administrativo . 7. Ausente a relação jurídica de administração de bens entre as partes, inexiste fundamento para o dever de prestar contas, configurando-se a ilegitimidade passiva ad causam da apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O
dever de prestar contas exige a comprovação de relação jurídica de administração de bens, valores ou interesses entre as partes
. 2 . A indenização por danos morais recebida por herdeiro é direito de natureza pessoal, não configurando vínculo administrativo ou relação jurídica que imponha o dever de prestar contas. 3. A ausência de demonstração do dever de prestação de contas impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ad causam. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, VI, e 550; CC, art. 398; Súmula 642 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1143968/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.02.2013; TJCE, AC 0001957-89 .2016.8.06.0080, Rel . Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 06.05 .2020. (TJ-CE - Apelação Cível: 00004340620188060037 Ararenda, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REVELIA DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NA SEGUNDA FASE . NÃO RECONHECIMENTO. QUESTÃO SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A Ação de Exigir Contas é composta por duas fases distintas, a primeira, onde se verifica o dever de prestar contas, ou não, e a segunda em que se julga as contas em si. 2.
A legitimidade passiva é daquele que administra certos bens e interesses juridicamente relevantes, razão pela qual tem responsabilidade de prestar contas da sua gestão e do destino dado aos recursos e bens que lhe foram postos aos cuidados.
3 . Na situação em estudo, o Inventariante possui legitimidade ativa para propor a Ação de Exigir Contas, em desfavor daquele (herdeiro, ora Apelante) que detém a posse de imóvel pertencente ao espólio e exerce a sua administração. 4. Ademais, na segunda fase da ação de exigir de contas não caberia a discussão acerca da legitimidade passiva do Réu, estando referida questão superada, uma vez que já foi reconhecido, na primeira fase, o dever de prestar contas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 00171576120168090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Na hipótese em comento, a Agravante afirma que todos aqueles que figuraram no contrato de constituição da sociedade em conta de participação exerciam de forma compartilhada a administração da sociedade, chamando atenção para o disposto na cláusula 4.1 do instrumento contratual,
in verbis:

“A Sociedade terá a sua administração compartilhada pelas empresas acima, mencionadas, objeto desta SCP e terá o Sócio ostensivo como responsável perante os órgãos de fiscalização e que administrará diretamente, ao qual caberá a representação da sociedade, bem como a execução do objeto social e os registros contábeis correspondentes, que deverão ser efetuados em contas contábeis específicas de seus livros de escrituração mercantil”

Há de se observar, todavia, que a mesma disposição contratual expressamente menciona que o “o sócio ostensivo [Agravante] administrará diretamente”.

Outrossim, consigno que na cláusula 6.2, a qual elenca as obrigações do sócio participante II, ora Agravada, não há menção à administração, mas apenas à integralização de capital e ao acompanhamento do desenvolvimento das operações, quando solicitado; enquanto a cláusula 6.3 dispõe que ao sócio ostensivo, ora Agravante, cabe a
“administração e gestão financeira dos recursos advindos das operações objeto do presente contrato [...]”
.

Dessarte, tenho que, a despeito da redação imprecisa da cláusula 4.1, a melhor interpretação do contrato - e a que mais se adequa à própria natureza da sociedade em conta de participação - corrobora a tese autoral de que era a Agravante, na condição de sócia ostensiva, quem realizada a administração da sociedade.

Portanto, acertada a decisão que determinou a apresentação das contas, em consonância com o entendimento jurisprudencial que segue:

Sociedade em conta de participação. Prestação de contas
. Pedido julgado procedente. Ilegitimidade passiva em relação à corré Valéria reconhecida . Acerto. Corré pessoa física que não participou do entabulado, mas tão somente como representante legal da sócia ostensiva.
Dever apenas do sócio ostensivo de prestar as contas de sua gestão.
Inteligência do art . 991 do Código Civil. Agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2006577-23.2024 .8.26.0000, Relator.: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 29/02/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - SÓCIO-OSTENSIVO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - PROVIMENTO DO RECURSO - REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - Sendo a ação de exigir contas de natureza pessoal, aplicável o prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CCB -
A primeira fase da ação de exigir contas tem o condão de definir se a parte demandada tem o dever de prestá-las à parte autora. Evidenciado nos autos que a requerida exerceu a administração da empresa de forma solitária, haja vista tratar-se do sócio-ostensivo das sociedades por conta de participação constituídas entre as partes, inafastável a sua obrigação legal e contratual de prestar contas ao sócio participante
- Provimento do recurso. (TJ-MG - Apelação Cível: 50801016320198130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2024)

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - DESCABIMENTO - A sociedade em conta de participação envolve, em verdade, um contrato associativo de investimento entre sócios - Simples contrato social entre os sócios (participante e ostensivo) - Considerando que a sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica (art. 993, CC), não se há cogitar em dissolução da sociedade - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CABIMENTO – O art. 996, Código Civil, é categórico ao preconizar que a liquidação da sociedade em conta de participação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual – Aplicação subsidiária do art . 1.020, do Código Civil –
Dever do sócio ostensivo em prestar contas aos sócios participantes
- RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO PARA ANULAR PARTE DA SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002616-62.2022 .8.26.0291 Jaboticabal, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/04/2024)

Friso, em adição, que não só a empresa Agravada era responsável pela integralização de patrimônio, como alega a Agravante, visto que a cláusula 3.1 estabelece os valores a serem integralizados por todas as empresas sócias, de modo que não há como questionar o interesse exarado pela Agravante.

Por derradeiro, descabe a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, com base nos arts. 80, inc. I, e 81, do CPC,
não vislumbro a caracterização de tentativa ardilosa de alterar a verdade dos fatos, máxime porque as alegações da Agravada foram acolhidas pelo Juízo de piso, cuja decisão, nesta ocasião, está sendo ratificada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão recorrida, que determinou a apresentação das contas devidas.

Por conseguinte, em face da fixação de honorários de sucumbência na instância primeva, majoro a verba honorária em R$500,00, em atenção aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2025 às 14:53:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57111229052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.